Tribunal: TJPA
Processo: 0821152-70.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6189 - Certidão de Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821152-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA LUCIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra omissão da Administração Pública, consubstanciada na demora excessiva e injustificada na análise de processo administrativo protocolado por requerente para fins de obtenção de Certidão de Tempo de Serviço, Histórico Funcional e Ficha Financeira de ex-servidor estadual, documento indispensável para instrução de pedido de pensão por morte junto ao INSS. Pedido administrativo protocolado há mais de oito meses sem resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a demora superior ao prazo legal na análise de requerimento administrativo configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, legitimando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 49 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública tem o dever de decidir os processos administrativos no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período.
4. A omissão da autoridade coatora, sem justificativa plausível, afronta os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da CF/88).
5. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem o cabimento do mandado de segurança diante da inércia administrativa prolongada.
6. A inexistência de resposta, ainda que negativa, caracteriza violação ao direito da impetrante, tornando viável a concessão da ordem para garantir a conclusão do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que proceda à análise e conclusão do processo administrativo n.º 2024-1022993 no prazo máximo de 30 dias.
Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa na análise de requerimento protocolado por particular por prazo superior ao previsto em lei viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo e enseja a concessão de mandado de segurança. 2. O direito à obtenção de certidões perante órgãos públicos constitui garantia constitucional e deve ser efetivado com eficiência e tempestividade.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIV e LXXVIII; art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º.
itálico Jurisprudência relevante citada: TJPA, MS Cível nº 0820020-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25/02/2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0823527-19.2021.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24/06/2024; TJPA, Rem. Nec. Cív. nº 0871946-75.2018.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09/08/2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ANA LUCIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA
, com fulcro no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal, Lei nº 12.016/09, em face de suposto ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.

De início, requer a concessão de benefício de justiça gratuita.

Informa a impetrante que no dia 23/08/2024, por ocasião do falecimento do ex-servidor público estadual Aguinaldo Da Silva Rocha, foi realizado junto à SEPLAD, pedido administrativo de Certidão de Tempo de Serviço, Histórico Funcional e Ficha Financeira, em nome do ex-servidor, sob o protocolo nº 2024-1022993.

Salienta que o supracitado documento é indispensável para protocolar o pedido de pensão por morte perante o INSS; que, escoado o prazo de 90 (noventa) dias estipulado pelo órgão, o processo segue sem qualquer previsão de conclusão.

Assevera que o direito líquido e certo se encontra amparado na Lei 9.784/99, que prevê o prazo de 30 (trinta) dias para que a Administração Pública decida o processo administrativo, excepcionando tal prazo apenas quando houver prorrogação por igual período.

Ante o exposto, requer

a concessão da tutela de urgência em caráter liminar, determinando que a Autoridade Coatora proceda com a análise do pedido administrativo em 10 dias, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e concessão definitiva da segurança.

Por meio da decisão de Id. 24044355, indeferi a liminar postulada.

O Estado do Pará apresentou manifestação ao Id. 24596425 pugnando pela denegação da segurança

Foram prestadas as informações pela parte impetrada (Id. 24607629).

O Ministério Público de Segundo Grau se pronunciou pela concessão da segurança (Id. 24906778).

Assim, retornaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se a impetrante tem direito a manejar mandado de segurança em razão da demora na conclusão de processo administrativo, e se, em caso afirmativo, conseguiu demonstrar a violação ao seu direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo.

Quanto à possibilidade ou não de manejar mandado de segurança em face da demora na conclusão de processo administrativo, entendo que a omissão da administração púbica se revela como fato apto a violar ou ameaçar um direito líquido certo, sendo o
mandamus
uma ferramenta viável para garantir o direito.

Portanto, havendo omissão, é perfeitamente cabível o Mandado de Segurança, não havendo, em que se falar, em inadequação da via eleita, como quis entender a Fazenda Pública Estadual em suas informações.

Vislumbro que o objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata análise do pedido administrativo para a obtenção de Certidão de Tempo de Serviço, Histórico Funcional e Ficha Financeira, em nome do ex-servidor, sob o protocolo nº 2024-1022993.

Conforme preconiza o art. 49 da Lei Federal n.º 9.784/1999, o prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias, não obstante, o requerimento da impetrante permaneceu sem resolução por mais de 08 (oito) meses.

Portanto, a demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como o dever de eficiência do administrador, agora elevado em nível constitucional, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever,
in verbis
:

“(...)Tal conclusão decorre dos documentos colacionados aos autos (Id. 23984177), onde se observa em consulta ao referido protocolo administrativo n.º 2024/1022993, o trâmite desde o mês de agosto de 2024, sendo tal excesso incontroverso, levando em consideração que o Estado do Pará não contrapôs a referida afirmação, aduzindo, contudo, a ausência de documentos necessários que, no entendimento deste Procurador de Justiça não obsta uma resposta da Administração Pública à Impetrante, seja de forma positiva ou negativa à pretensão autoral, evidenciando-se a ausência de razoabilidade na demora para expedição do documento.(...)”

O Superior Tribunal de Justiça, ao manifestar-se sobre o tema, é assertivo ao afirmar que o direito à duração razoável do processo é uma garantia individual que se impõe à Administração, de forma que ela não pode se eximir de apreciar requerimentos administrativos por tempo indeterminado

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por particulares contra ato omissivo do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, em razão da negativa de acesso ao processo administrativo eletrônico referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº PA-1506583-2C0EFC80ECC4438A9A8E5C5440B83E6D. Os impetrantes alegam que protocolaram requerimento administrativo para obtenção das informações com base na Lei nº 10.650/2003, sem obter resposta no prazo legal de 30 dias. Sustentam que a omissão compromete a fiscalização ambiental e o direito fundamental de acesso à informação, além de dificultar a atuação em processos relacionados ao imóvel vinculado ao CAR. Liminar deferida para determinar o acesso imediato ao processo administrativo e a disponibilização de cópias aos impetrantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Administração Pública ao não fornecer, no prazo legal, acesso a informações ambientais constantes do Cadastro Ambiental Rural (CAR) configura violação a direito líquido e certo, justificando a concessão da segurança. III . RAZÕES DE DECIDIR O direito de acesso a informações ambientais é assegurado pela Lei nº 10.650/2003, que impõe aos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) o dever de disponibilizar dados ambientais ao público. A ausência de resposta ao requerimento administrativo dentro do prazo legal caracteriza ato omissivo ilegal, passível de correção via mandado de segurança. A posterior disponibilização das informações não afasta a ilegalidade da omissão inicial nem prejudica o julgamento do mérito da impetração. A publicidade e transparência dos atos administrativos ambientais são princípios fundamentais do Direito Ambiental e Administrativo, sendo dever do Estado garantir o acesso irrestrito a tais informações. A demora injustificada na análise de solicitações administrativas viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), impondo-se a concessão da segurança para corrigir a omissão estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE SEGURANÇA CONCEDIDA. Tese de julgamento: O direito de acesso a informações ambientais, garantido pela Lei nº 10.650/2003, obriga os órgãos ambientais a fornecerem tempestivamente os dados solicitados. A omissão da Administração Pública em responder requerimentos administrativos no prazo legal caracteriza ato ilegal passível de correção por mandado de segurança. A posterior disponibilização das informações não afasta a ilegalidade da omissão inicial nem prejudica a análise do mérito do mandado de segurança. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08200207520248140000 25333752, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Seção de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAR LANÇAMENTO DE IPTU. EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUJEIÇÃO DO PODER PÚBLICO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE DO ART. 5º, LXXVIII, E ART. 37, AMBOS DA CRFB/88. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A administração pública deve observar o prazo razoável para decidir processos administrativos, conforme os princípios da eficiência e da duração razoável do processo. 2. A demora injustificada no julgamento de impugnação administrativa viola direito líquido e certo do administrado, ensejando a concessão da segurança. 3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08235271920218140301 20448865, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de ...Ver ementa completa certidão de tempo de serviço à Apelada. 2. O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. A falha no serviço da autarquia estadual em razão da excessiva demora na apreciação da solicitação, sem qualquer justificativa plausível, revela-se, além de inadmissível, afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08719467520188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)”

A análise dos autos revela que houve um lapso temporal superior a 30 dias entre a data do protocolo do pedido administrativo e o momento em que foi impetrado o presente Mandado de Segurança. Esse período excede o tempo razoável para a apreciação do requerimento, evidenciando a ineficiência da autoridade impetrada na condução do processo administrativo.

Dessa forma, ao não fornecer uma resposta tempestiva ao requerimento, a autoridade impetrada incorre em omissão incompatível com os preceitos constitucionais mencionados, impondo-se a necessidade de intervenção para assegurar a observância dos direitos dos impetrantes.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial
, CONCEDO A SEGURANÇA
e extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, determinando que
a autoridade coatora
proceda à análise do processo administrativo, bem como sua conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, nos termos em que fora prescrito
, ante o julgamento definitivo do mandado de segurança.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/07/2025